Tribunal: TJES
Processo: 5012687-86.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012687-86.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JALCYR ABREU DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012687-86.2023.8.08.0011
ORIGEM
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e JALCYR ABREU DE FREITAS
EMBARGADOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO; JALCYR ABREU DE FREITAS e MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou em parte a sentença de origem e deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pelas partes rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O 1ª embargante (Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o “t
ópico 3.3., em que demonstra a validade das notificações expedidas no processo desenvolvido a partir dos AITs; e tópico 3.4., em que se alega que as notificações de abertura e de penalidade do PSDD foram encaminhadas ao autor e que ele apresentou defesa prévia e recurso administrativo tempestivamente no processo administrativo
”, de modo que não há invalidade das notificações.

3.
O 2ª embargante (
Jalcyr Abreu de Freitas
), por sua vez, alega que o acórdão foi contraditório, vez que está demonstrada nos autos a nulidade dos autos de infração nº PM40009652, PM40009818, CN00006614, CN00006615 e CA00054293, vez que afirmado pelo autor que não foi o infrator, bem como não recebeu as notificações de penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
No que se refere aos embargos opostos pelo 1º embargante (ré), não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. O fato de o autor ter ciência das multas, não afasta a necessidade do envio das notificações, o que não ocorreu. Tem-se, portanto, que os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.
Assim, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração do 1º embargante devem ser rejeitados.

6.
Quanto aos aclaratórios do 2ª embargante (autor), estes merecem provimento. Ao reanalisar os autos, constata-se que, efetivamente, o autor pugna pela anulação dos autos de infração nº PM40009652, PM40009818, CN00006614, CN00006615 e CA00054293, os quais, conforme destacado pelo Juízo de origem, não atenderam aos requisitos elencados no Código de Trânsito Brasileiro, vez que não enviadas as notificações ao embargante.

7.
Diante disso, reforma-se o acórdão guerreado para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
, com a finalidade de sanar o vício destacado, reformando o acórdão guerreado para manter integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração. Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
, em razão do desprovimento do recurso inominado.
C
ondena-se
, também, a parte ré/recorrente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, no pagamento honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
, em razão do desprovimento do recurso inominado. Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)